Tribunal: TJMT
Processo: 1025731-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025731-61.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), IGOR JEAN TAVARES - CPF: 020.788.011-51 (PACIENTE), 4a Vara Criminal de Cáceres - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS QUEIROZ VILLASBOAS - CPF: 044.201.191-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIZA BELO DE ALMEIDA - CPF: 128.913.324-74 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEIA RAMOS DE CAMPOS - CPF: 052.118.411-82 (TERCEIRO INTERESSADO), WANEIS ARIAT RIVER SANCHES - CPF: 655.207.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DA SILVA BERNARDES - CPF: 057.265.991-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA TATIANE ALVES SANTANA DE SOUZA - CPF: 067.338.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HILTON LUIZ DA SILVA LIMA - CPF: 904.693.481-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENER LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 030.660.081-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO CUSTODIO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 046.324.011-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN TOSCANO DA CONCEICAO - CPF: 058.671.081-71 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MAURINO BARBOSA DA SILVA - CPF: 067.438.631-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LIBERO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 709.536.531-88 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ALEXANDRE DUARTE PARAVA - CPF: 057.407.921-18 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO DA SILVA PEREIRA - CPF: 044.944.181-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON DUARTE DE LIRA - CPF: 383.402.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI CONCEICAO AMARAL - CPF: 635.170.103-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZ GARCIA BARBOSA NETO - CPF: 110.577.971-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 046.748.841-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDER GALEANO SOUZA LEITE - CPF: 062.620.141-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLEF BISPO MACEDO - CPF: 053.822.151-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CAUA DELUQUI PIRES - CPF: 082.756.601-81 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA FREITAS CASSIANO - CPF: 083.565.171-17 (TERCEIRO INTERESSADO), GESSICA DE SOUZA CARDOSO - CPF: 060.093.311-37 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR PEREIRA DE PAULA - CPF: 029.131.521-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR ORTEGA DE OLIVEIRA VILA DE ALMEIDA - CPF: 089.411.701-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO LUIZ DIAS - CPF: 824.021.831-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO COSTA - CPF: 018.705.071-69 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO HENRIQUE NEVES DE FRANCA - CPF: 051.099.981-67 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO PONCE DE ALMEIDA SHIMIZU - CPF: 043.563.841-64 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIEL BELO RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 125.499.374-65 (TERCEIRO INTERESSADO), RONILSON EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 705.506.331-03 (TERCEIRO INTERESSADO), TONY SOUZA DA CRUZ - CPF: 051.709.791-50 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR TEIXEIRA SILVA - CPF: 061.907.001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELA VITORIA DA SILVA LUZ - CPF: 062.224.351-90 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR OLIVEIRA DE CAMPOS - CPF: 051.573.271-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e comercialização de arma de fogo. Requisitos do art. 312 do cpp. Gravidade concreta. Organização criminosa. Risco de reiteração delitiva. Impossibilidade de substituição por medidas cautelares. Ordem denegada
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e comercialização de arma de fogo (arts. 33,
caput
, e 35 da Lei 11.343/2003, art. 2° da Lei no 12.850/2013 e art. 16, §1o, V, Lei no 10.826/2003), visando a liberdade provisória. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II.
Questão em discussão

Há três questões: 1) ausência de indícios de autoria; 2) pressupostos para a manutenção da prisão preventiva; 3) suficiência das medidas cautelares.

III.
Razões de decidir

A análise de provas de autoria é matéria relativa à instrução criminal, não passível de exame em sede de
habeas corpus
.

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

A segregação cautelar também está fundamentada no risco de reiteração delitiva, em razão do paciente responder ações penais por fatos análogos.

As medidas cautelares alternativas são insuficientes, ao
considerar a reiteração delitiva do paciente em crimes com envolvimento de organização criminosa [“Primeiro Comando da Capital”], a recomendar a manutenção da custódia preventiva
.

IV.

Dispositivo

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – Relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022; HC 183.187/RO – Relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – Relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020; AgRg no RHC n. 165.817/BA - Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro - 4.10.2022; RHC 116838/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 10.3.2020; HC 530037/PR - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 17.2.2020; RHC 118.488/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019; TJMT,
Enunciados Criminais 6 e 43;
STF, HC no 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio – 9.3.2020;
STJ, RHC 139545/SC – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1025731-61.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
CÁCERES

IMPETRANTE(S):

DR. RUBENS CORBELINO JUNIOR

PACIENTE(S):

IGOR JEAN TAVARES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de IGOR JEAN TAVARES contra ato comissivo do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de incidente processual (No 1004262-38.2024.8.11.0006), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e comercialização de arma de fogo – arts. 33,
caput
, e 35 da Lei 11.343/2003, art. 2° da Lei no 12.850/2013 e art. 16, §1o, V, Lei no 10.826/2003 – (ID 238690159).

O impetrante sustenta que: 1) “
não existe nos elementos de informação nos autos que indiquem fundada suspeita de que o paciente é autor da infração penal”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, tem ocupação lícita e endereço certo; 4) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente. Subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares alternativas (ID 238683690), com documentos (ID’s 238683695/

238690160).

O pedido liminar foi indeferido (ID 239487683).

O Juízo singular não prestou informações.

A i. 6a Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e posse/porte de arma de fogo de uso restrito - “Operação Resquícios” – Busca-se, inclusive liminarmente, a revogação da prisão cautelar, ainda que condicionada à imposição das cautelares menos gravosas do art. 319 do CPP - Liminar indeferida – A condizente com a inexistência de indícios suficientes de autoria acerca dos delitos imputados ao suplicante (negativa de autoria) é impertinente de exame, uma vez que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, o que é inviável na seara da presente ordem. (Enunciado Orientativo no 42 TJMT) - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas delituosas supostamente perpetradas – Indicativos de envolvimento do paciente na organização criminosa “Primeiro Comando da Capital - PCC” – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organizações Criminosas – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Paciente é contumaz desagregador do grêmio social, porquanto responde a outras ações penais pelo suposto cometimento dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico, desobediência e posse/porte de arma de fogo de uso restrito - Necessidade de desarticular o grupo criminoso e obstar a reiteração delitiva - Manutenção do ato constritivo – Enunciado Criminal 6 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - Imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Além disso, a manutenção da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa de integrantes de facções criminosas - Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) - Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 242943170)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.8.2024, o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, a requerimento da autoridade policial, decretou a prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...]Interpretando sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP, em concurso com também alguma das situações do art. 313 do Código de Processo Penal.

Nos presentes autos, verifica-se dos fundamentos lançados pelas Autoridades Policiais que as diligências investigativas sobre organização criminosa do Primeiro Comando da Capital (PCC), com atuação predominante na região de Cáceres/MT, incluindo a extração de dados de dispositivo telefônico, revelaram elementos robustos de prova que indicam a participação ativa de diversos indivíduos em crimes graves, como tráfico de drogas, associação criminosa e outros delitos correlatos.

[...]

No tocante aos representados Mariz Garcia Barbosa Neto e Igor Jean Tavares, conhecido como “Mula”, foram apontados como membros ativos da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e identificados pelas Autoridade Policiais como participantes dos grupos de WhatsApp “Sintonia Invocada de Cáceres-MT”, possuindo como possíveis numerais telefônicos +55 21 99784-3938 (Mariz Garcia) e +55 65 9697-2836 (Igor Jean).

[...]

Nesta senda, conforme apontado na presente investigação, foi revelada a existência de uma organização criminosa bem estruturada, com divisão de tarefas e uma hierarquia claramente definida,

cujos membros utilizam grupos de WhatsApp para coordenar as atividades ilícitas, sendo eles supostos integrantes da organização criminosa do Primeiro Comando da Capital – PCC.

É cediço que para se decretar a prisão preventiva, é imprescindível a presença do fumus commissi delicti, que consiste na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e do periculum libertatis, que incide em algum dos pressupostos previstos no artigo 312 do CPP.

Com efeito, observo que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública, que compõem o denominado periculum libertatis [...].

Nesse prisma, entendo ser cabível na espécie a decretação da prisão preventiva, sobretudo porque as circunstâncias em que fatos ocorreram demonstram, até o momento, a ocorrência do crime de organização criminosa, cuja atuação da facção se estende por várias áreas, incluindo tráfico de drogas, porte ilegal de armas, e execuções de rivais.

[...]. O representando Igor Jean Tavares responde a ação penal 1002788-66.2023.8.11.0006, em trâmite perante este juízo, denunciando nas sanções do art. 330 do Código Penal (1o FATO), art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 (2o FATO) e art. 16, §1o, IV, da Lei 10.826/03 (3o FATO), na forma do art. 69, “caput”, do Código Penal, por fato ocorrido em 07/01/2023; a ação penal 1007649-61.2024.8.11.0006, em trâmite perante este juízo, denunciando nas sanções do art. 33, caput, c/c artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, por fato ocorrido entre os meses de março e maio de 2024.

[...] Com efeito, a reiteração delitiva justifica a decretação da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta dos agentes (“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

[...] Nos termos do art. 311 et seq do CPP, DECRETO a prisão PREVENTIVA de [...]

Igor Jean Tavares, CPF: 020.788.011-51, RG: 19150130 SSP/MT, data de nascimento: 27/11/1996, filiação: Cleuza Tavares Rodrigues”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito – Código 238690159)

Em 13.9.2024, a autoridade Policial concluiu o inquérito policial e encaminhou os autos ao órgão ministerial de primeiro grau (PJe 1010745-84.2024.8.11.0006).

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Logo, a impetração não deve ser conhecida nesse ponto.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa armada e associação para o tráfico, ligado à facção criminosa “Primeiro Comando da Capital”, compostas por 37 (trinta e sete) investigados, voltados à comercialização de entorpecentes e armas de fogo (ID. 238690159) e
“planos para a execução de ações violentas”
, bem como na reiteração delitiva, o qual responde ações penais por crimes da mesma natureza [ação penal 1002788-66.2023.8.11.0006

e ação penal 1007649-61.2024.8.11.0006].

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – Relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022; HC 183.187/RO – Relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – Relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).

Noutro giro, a reiteração criminosa autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, de modo a se evitar a reprodução de fatos novos (AgRg no RHC n. 165.817/BA - Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro - 4.10.2022; RHC 116838/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 10.3.2020; HC 530037/PR - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 17.2.2020; RHC 118.488/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(www.tjmt.jus.br)

Portanto, a prisão preventiva possui fundamentação idônea.

No tocante aos predicados pessoais, não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43),
notadamente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam
“estar em jogo a preservação da ordem pública”
(STF, HC no 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio – 9.3.2020).

Em relação às cautelares alternativas, não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, notadamente ao considerar a reiteração delitiva do paciente em crimes com envolvimento de organização criminosa [“Primeiro Comando da Capital”], a recomendar a manutenção da custódia preventiva (STJ, RHC 139545/SC – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021).

Por efeito, a substituição mostra-se inadequada/insuficiente.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
e
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024